Tribunal: TJPA
Processo: 0809500-09.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809500-09.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: SIDNEY MOREIRA DE SOUZA, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS 84.139.633/0001-75

APELADO: ANTONIO SOUSA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERTIDÃO
REMESSA
NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS contra sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o apelante ao pagamento de valores relativos a indenização por danos morais e estéticos.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar a intempestividade do recurso
.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a sentença foi publicada no dia 13.06.2024 no Diário Oficial de Justiça, conforme consulta ao PJE, entretanto, o apelo somente foi protocolado em 26.07.2022, ou seja, fora do prazo legal que terminou em 25.07.2022, considerando a contagem em dias úteis, de acordo com o previsto no art. 1.003, §5º c/c art. 183 do CPC/15.

4
.
Além disso
,
verifica-se a existência de certidão a qual noticia a intempestividade do recurso de apelação, a qual goza de presunção de veracidade.

5. Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do prazo legal.

6.
A sentença recorrida contempla exceção a regra da remessa necessária, contida no §4° do Artigo de n° 496 do CPC

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido, face a intempestividade.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.003, §5º c/c art. 183; art. 496, §4° do CPC/15

Jurisprudência relevante citada: TJ/PA, 2019.01567281-48, 202.895, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-04-24, Publicado em 2019-04-25
;
TJ/PA, 2017.04984763-18, 183.421, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão

Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS contra ANTÔNIO SOUZA GOMES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO (Processo nº 0809500-09.2019.8.14.0040), ajuizado pelo apelado.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Face ao exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação de Indenização a fim de: a) Condenar o Município de Eldorado dos Carajás a pagar ao autor o importe de R$100,000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ, a partir da data do evento danoso; b) Condenar o Município de Eldorado dos Carajás a pagar ao autor o importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos estéticos, devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ, a partir da data do evento danoso; c) Condeno o Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em $10.000,00 (DEZ MIL REAIS). Sem custas face a gratuidade. Intimem-se. Após trânsito em julgado, arquivem-se.

(...).

Em suas razões (Id. 23543488), o Ente Municipal aduz a nulidade da sentença ante a não apreciação das alegações contidas em contestação, além da falta de interesse de agir pela não comprovação de omissão do Município no seu atendimento, bem como a inépcia da petição inicial em razão de supostas generalidades excessivas, com narração de fatos que não condizem logicamente com a conclusão.

No mérito, requer a reforma da sentença reforçando a inexistência de nexo de causalidade e inexistência de danos morais e estéticos a serem pagos ao autor.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida.

O apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 23543489).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e não recebimento da remessa necessária
(id. 24824127).

É o relatório do necessário.

VOTO

1 - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

Analisando os autos, verifica-se que a sentença foi publicada no dia 13.06.2024 no Diário Oficial de Justiça, conforme consulta ao PJE, entretanto, o apelo somente foi protocolado em 26.07.2022, ou seja, fora do prazo legal que terminou em 25.07.2022, considerando a contagem em dias úteis, de acordo com o previsto no art. 1.003, §5º c/c art. 183 do CPC/15.
In verbis,
respectivamente
:

Art. 1.003
. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados
, a sociedade de advogados,
a Advocacia Pública
, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são
intimados da decisão
.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos
e para responder-lhes
é de 15 (quinze) dias
. (Grifei)

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei
ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis
. (Grifei)

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Além disso, a certidão de id n° 23543492 noticia a intempestividade do recurso de apelação, a qual goza de presunção de veracidade.

Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade.

Logo, o apelante não preencheu um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, muito embora não tenha sido devidamente certificado pela secretaria do Juízo.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA VALIDAMENTE EFETUADA ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A contagem de prazo para a interposição de recurso inicial a partir da primeira intimação válida, mesmo que a parte tenha sido intimada da decisão em duplicidade, pois a segunda intimação não tem forças para reabrir o prazo para interposição de recurso, sendo este peremptório. 2. "Havendo duplicidade de intimação válida do acórdão recorrido, o prazo para a interposição do recurso especial começa a fluir da primeira." (STJ - AgRg no REsp: 334189 RS 2001/0100472, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2005, DJ 01/07/2005, p. 639). 3. Recurso não conhecido, à unanimidade.

(TJ/PA, 2017.04984763-18, 183.421, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CORREGEDOR DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE REPREENSÃO AO OFICIAL TITULAR DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE BELÉM. IRRESIGNAÇÃO EVIDENCIADA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ NA CONDUTA TIDA COMO INFRACIONAL E NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL PREGRESSA DO RECORRENTE. INTEMPESTIVIDADE ATESTADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que penalizou o recorrente com a Repreensão, por infringência ao art. 31, inciso I, da Lei 8.935/94 (Lei dos Notários e Registradores), c/c art. 118, § 2º, e art. 1.084, inciso I, do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, foi exarada em 20.01.2019 e publicada no Diário da Justiça eletrônico em 30.01.2019, tendo constado da publicação o nome do advogado que representa o recorrente nos autos. O recurso administrativo só foi interposto em 27.02.2019, bem acima dos 5 dias, que é o prazo recursal estabelecido no art. 28, VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 2. Ainda que se considere ter havido duplicidade de intimação, no entanto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça autoriza o reconhecimento da validade da primeira intimação sobre a posterior. 3. Recurso Não Conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer o Recurso Administrativo interposto, nos termos e fundamentos do voto do digno Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

(TJ/PA, 2019.01567281-48, 202.895, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-04-24, Publicado em 2019-04-25) – grifei

Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por ser consequência lógica da extemporaneidade recursal.

2 - DA REMESSA NECESSÁRIA

Não há o que falar também, no presente caso, em Remessa Necessária, haja vista que, conforme bem pontuado pelo apelado em contrarrazões (ID 23543495 – Págs. 10/11), a sentença recorrida contempla exceção a regra da remessa necessária, contida no §4° do art. 496 do CPC, como se lê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. (Grifei)

À vista disto, a devida análise da sentença evidencia que, em fundamentação, é explicitamente mencionado o RE 841.526/RS do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS: “Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes:(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral) Verifica-se que o STF adota a segunda teoria apresentada, aplicando a responsabilização objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6º, da CF, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade, assim como NÃO CONHEÇO DA
REMESSA
NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025